Tribunal: TJDFT
Processo: 0700926-30.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DELITO DE AMEAÇA. MESMO CONTEXTO FÁTICO DAS LESÕES CORPORAIS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Constatando-se que as ameaças foram proferidas no contexto do crime de lesão corporal, não há falar em crime autônomo, pois, sem que persista o dolo específico de intimidar, após as agressões, o crime de ameaça fica absorvido pelo de lesão corporal, aplicando-se o princípio da consunção.

2. Embora a pena corporal tenha sido fixada em patamar não superior a 4 (quatro) anos, que implicaria no regime aberto, a condição de reincidente repercute na incidência de regime mais rigoroso, por expressa disposição legal, qual seja: o semiaberto.

3. Recurso parcialmente provido.